Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-63.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000358-63.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CHEFE DA AGENCIA FAZENDARIA RONDONÓPOLIS - ELIANE CLAUDIA PRAGA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), DEUSILENE SOCORRO DE SIQUEIRA - CPF: 456.198.671-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA - EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTROS ESTADOS PARA EMPREGO EM ATIVIDADE FIM – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – INEXISTÊNCIA – SÚMULA 432 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo a necessidade de expressa manifestação sentencial para a proteção do direito invocado, afasta-se a alegação de carência da ação.

É pacífico o entendimento nas Câmaras de Direito Público deste sodalício de que as mercadorias adquiridas por empresas do ramo da construção civil, em outros Estados, para serem aplicadas nas suas atividades, não se sujeitam ao recolhimento do ICMS, nem mesmo à diferença da alíquota interestadual. Súmula 432 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000358-63.2017.8.11.0003 impetrada por
Kappa Empreendimentos Imobiliários LTDA
, concedeu a segurança para suspender os créditos relativos ao ICMS diferencial de alíquota e ICMS garantido lançados quanto às operações de aquisição de bens utilizados na construção civil no âmbito da Comarca, bem como para declarar ilegal a cobrança de ICMS no que se refere às notas fiscais constantes dos autos.

Nas razões recursais, alega preliminarmente carência da ação por falta de interesse processual, sob o argumento de que o remédio constitucional não deve ser usado como caráter preventivo.

No mérito, combate que a empresa apelada não possui direito líquido e certo, pois mantém sua condição de contribuinte do ICMS/MT enquadrada no Regime de Estimativa Simplificado de modo opcional, e que não o faz pois pretende obter vantagem para continuar a usufruir da alíquota interestadual e não recolher, no entanto, o imposto estadual eventualmente devido, o que seria inadmissível, desafiando o princípio da boa-fé objetiva, especialmente quando pretende apenas o bônus da condição do contribuinte (alíquota interestadual menor, conforme art. 155, § 2º, inc. VII, alínea “a”, da CR), mas não o ônus (pagamento do imposto ao Estado de destino, nos termos do art. 155, § 2º, inc. VIII, da CR).

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 2042255)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença posta em reexame. (Id. 5522400).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020